Tribunal: STF
Processo: RE 93169
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO. DANO ESTETICO E DANO MORAL.
CONCESSÃO DE DANO ESTETICO QUE RESULTOU DE RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DO
PEDIDO INICIAL, RECONHECIDA A PECULIARIDADE DO CASO. PRECEDENTES DO
STF. - HIPÓTESE EM QUE, JA INDENIZADO O DANO ESTETICO, NÃO CABE A
INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL, IMPLICITA NAQUELE, VEDADO O "BIS IN
IDEM". RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.